Tribunal: TJDFT
Processo: 0717639-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO. PENA REMANESCENTE DOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS SUPERIOR À PENA CUMPRIDA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE COMUTAÇÃO. ARTIGO 3o, CAPUT, DO DECRETO N. 11.846/2023. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que concedeu comutação de pena com base no Decreto n. 11.846/2023 na fração de 1/5 quanto aos crimes comuns, mas determinou sua incidência sobre a pena cumprida, sob o fundamento de que esta era superior à pena remanescente, após exclusão do tempo de cumprimento de 2/3 da pena dos crimes impeditivos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão: (i) se há interesse recursal no caso concreto e (ii) se a comutação concedida com base no Decreto n. 11.846/2023 deve incidir sobre a pena remanescente ou sobre a pena cumprida quanto aos crimes comuns (não impeditivos)
III. Razões de decidir:
3. Quanto à admissibilidade, está presente o interesse recursal, uma vez que a decisão impugnada determinou que a comutação incidisse sobre a pena cumprida e a Defesa visa a aplicação do benefício sobre a pena remanescente, configurando controvérsia apta a justificar o conhecimento do recurso.
4. O indulto e a comutação são atos anuais do Presidente da República, fundamentados no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, com base em estudos técnicos do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, podendo extinguir, reduzir ou substituir a pena de condenados que preencham os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no decreto.
5. Nos termos do artigo 3o, caput, do Decreto n. 11.846/2023, a comutação incide sobre a pena remanescente, na proporção de 1/5 para reincidentes, desde que cumpridos os requisitos objetivos, como o cumprimento de 1/4 da pena por crimes não impeditivos até 25/12/2023. O §1o do mesmo artigo prevê que a comutação incidirá sobre a pena cumprida, caso esta, descontadas comutações anteriores, seja superior à pena remanescente.
6. A decisão agravada considerou que a pena cumprida pelos crimes não impeditivos (3 anos, 10 meses e 23 dias) era superior à pena remanescente (9 anos, 3 meses e 14 dias), aplicando a fração de comutação sobre a pena cumprida, com base no artigo 3o, §1o, do Decreto n. 11.846/2023. Contudo, a análise da “Linha do Tempo/Indulto e Comutação” no Sistema Eletrônico de Execução Unificado demonstra que a pena remanescente era superior, devendo a comutação incidir sobre esta última, nos termos do artigo 3o, caput.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso provido.